Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Crime de falsa identidade. Contexto de violência doméstica e familiar. Provas orais e documentais. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com base no art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e art. 7o, da Lei 14.994/2024 e de falsa identidade, com base no art. 307 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante nos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de falsa identidade.
III. Razões de decidir
3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), por meio do conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter a condenação imposta.
5. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelo restante do conjunto probatório dos autos.
6. O crime previsto no art. 307 do Código Penal é formal, com lesividade presumida e inserida no próprio tipo penal, consumando-se quando o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem ou da produção de prejuízo a terceiro.
7. Ainda que fixada pena inferior a quatro anos, sendo o condenado reincidente e com maus antecedentes, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.